Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRIME CONTINUADO. CONFIGURADO. FRAÇÃO 1/5 (UM QUINTO). ADEQUAÇÃO AOS 3 (TRÊS) CRIMES PRATICADOS NO MESMO DIA E LOCAL COM MESMO MODUS OPERANDI. CONCURSO MATERIAL MANTIDO EM RELAÇÃO AO EVENTO EM DATA DISTINTA E VÍTIMA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se, na hipótese, que as provas coligidas aos autos, constituem o substrato necessário e suficiente para a condenação do apelante, não havendo que falar em absolvição (in dubio pro reo).
2. Com efeito, nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, acontecem de forma velada, à clandestinidade.
3. Observa-se que a dor emocional sofrida pela vítima é inerente ao crime sexual que, por esse motivo, é punido com maior severidade. Por essa razão, eventual trauma psicológico causado às vítimas de crimes contra a dignidade sexual é consectário lógico do tipo e foi, por isto mesmo, devidamente valorado pelo legislador quando da fixação dos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário da norma penal em apreço. Assim, só se justifica uma avaliação negativa das consequências do crime se o sofrimento e as consequências psicológicas extrapolarem o resultado natural previsto para o crime, ou se tal agravamento dos danos emocionais restar devidamente comprovado nos autos. Apesar do depoimento da mãe da vítima, não existem elementos como relatórios de atendimento psiquiátrico ou de atendimento psicoterápico nesse sentido. Pena base ajustada para decotar a valoração da circunstância judicial das consequências do crime.
4. A jurisprudência da Corte Especial, tem admitido, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, em casos em que atos libidinosos foram cometidos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, contra vítimas diferentes, por força de expressa previsão legal contida na norma do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.
5. Não se fala em continuidade delitiva ou em concurso formal, mas em concurso material quando evidenciadas práticas delitivas autônomas, em ocasiões distintas, pois praticados em épocas diversas, separados por um lapso temporal de cerca de 20 (vinte) dias, e contra vítimas diferentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.